Tribunal: TJDFT
Processo: 0733290-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733290-29.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ MANOEL PIRES ALVES RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL SA, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITOS NÃO-PADRONIZADOS I, FUNIVERSA, TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. VIOLAÇÃO À DIALITICIDADE. INOCORRÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. TÍTULO DE CRÉDITO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. GARANTIA REAL. AVALISTA. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA. RELAÇÕES JURÍDICAS INDEPENDENTES. SOLIDARIEDADE LEGAL E CONTRATUAL. 1. O de os apelantes repisarem, no recurso, as teses anteriormente já apresentadas na lide, não configura, por si só, ausência de impugnação específica da sentença, se constatado que expuseram as razões de fato e de direito pelas quais entendem que deve ser reformada a sentença recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma. 2. Os títulos de crédito constituem documentos autônomos, completamente desvinculados das relações jurídicas que lhe deram origem. Sendo assim, eventuais vícios que atinjam uma outra relação existente entre suas partes, não tem efeitos sobre os termos postos na cártula. 3. A responsabilidade dos garantidores, real ou pessoal, pelo adimplemento da dívida não está condicionada à manutenção dos vínculos com o devedor principal, que tenham porventura motivado a oferta da garantia. 4. O aval é ato cambiário pelo qual um terceiro se responsabiliza solidariamente pelo pagamento obrigação constante no título de crédito consubstanciando-se, pois, em garantia pessoal à satisfação do crédito. Conforme prevê o artigo 898 do Código Civil, a responsabilidade do avalista quanto ao pagamento do débito equipara a do avalizado, de modo que responde pela integralidade da dívida. 5. A relação entre avalista e avalizado não se confunde com a relação de um sócio de uma sociedade empresária. A modificação no quadro societário não tem o condão de modificar as obrigações cambiárias que um dos sócios assuma na sua condição de pessoa natural (não jurídica), como dador de aval em título de crédito. 6. Há solidariedade decorrente de contrato quando, o garantidor, de forma autônoma e voluntária, ao oferecer como garantia de dívida de terceiros bem de sua propriedade, assume expressamente a responsabilidade solidária por todas as obrigações do devedor principal. 7. Apelações conhecidas e não providas. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 113 e 827, ambos do Código Civil, defendendo não possuir responsabilidade sobre a dívida objeto da ação monitória em tela, sendo parte ilegítima para figurar no presente polo passivo, por terem expirado mais de dois anos após a sua retirada da Fundação Universa. Pugna, ainda, para que seja respeitado o benefício da ordem, condicionando a execução da garantia ao esgotamento das possibilidades de constrição da Fundação Universa, que responde pela dívida. Invoca o princípio do pacta sun servanda em abono à sua tese. Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado João Guilherme Dal Fabbro, OAB/SP 234.663 (ID 29523903 - Pág. 24). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1022 do CPC/15.” (AgInt no REsp 1801873/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 6/4/2021). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 113 e 827, ambos do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, que se limitou à análise da exigibilidade ou não da garantia hipotecária, uma vez perfectibilizado o “Contrato de Parceria na Construção e Locação de Imóvel”. Resta, pois, caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp 1855198/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/6/2021). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado João Guilherme Dal Fabbro, OAB/SP 234.663 (ID 29523903 - Pág. 24). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030